Tribunal: TJDFT
Processo: 0737419-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737419-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707770-83.2018.8.07.0007, instaurado em desfavor de INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, determinou a suspensão do feito e da prescrição pelo prazo de um ano diante da não localização de bens penhoráveis em nome da executada/agravada, decisão nos seguintes termos (ID 134223544, autos originários): “O exequente, intimado a indicar bens penhoráveis de propriedade do executado sob pena de suspensão manifestou-se ao id. 132955145 e requerer que a devedora seja intimada a esclarecer se já informou ao juízo da recuperação sobre o débito em litígio no presente processo. A execução realiza-se no interesse do credor, cabendo a este promover os atos de constrição e a instrução dos autos ao fim pretendido. Assim, cabe ao exequente, caso queira, promover a habilitação de crédito na recuperação judicial em curso, razão pela qual indefiro o pedido. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de cobrança de taxas condominiais (id. 17822281), incidirá o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” (ID 134223544, autos originários, g.n.) Opostos embargos de declaração pelo condomínio exequente ao argumento de que omissa a decisão (ID 135675362, autos originários), rejeitados pela decisão integrativa de ID 139830304 dos autos originários. Irresignado, o condomínio exequente interpôs o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (ID 40965576), narra ter ajuizado ação de cobrança do débito condominial das unidades G-540 e B-1702 do Residencial Vive la Vie, em face da construtora, que foi condenada ao pagamento do débito; que, em fase de cumprimento de sentença, a construtora juntou petição informando que se encontra em recuperação judicial; que, após o juízo a quo determinar ao exequente/agravante que indicasse bens à penhora sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC, informou que não seria possível, eis que a executada/agravada se encontra em recuperação judicial; que, mesmo assim, o juízo determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional. Aduz que o art. 6o, inciso I da Lei 11.101/2005 é claro ao determinar que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor. Transcreve jurisprudência que entende amparar sua tese. Sustenta que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o processo originário em razão da recuperação judicial da executada/agravada. Preparo regular (IDs 40965577 e 40965578). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o condomínio exequente/agravante a suspensão do processo originário em razão do deferimento da recuperação judicial da executada/agravada nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Segundo consta dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença referente à cobrança de taxas condominiais inadimplidas por parte da construtora executada/agravada, quando proprietária das unidades G-540 e B-1702 do Residencial Vive la Vie. O juízo a quo, diante da informação de que a executada/agravada estaria sujeita a plano de recuperação judicial, determinou a suspensão do feito nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005 (ID 68276768, autos originários). Contra tal decisão, o condomínio exequente/agravante interpôs o agravo de instrumento no 0740735-67.2020.8.07.0000, o qual provido para excluir da suspensão os presentes autos, em razão de se cuidar de cobrança de taxas condominiais, créditos extraconcursais nos termos do art. 84, inciso III da Lei 11.101/2005. Confira-se (ID 93510226, autos originários): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTÍCIA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DO FEITO PARA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DESNECESSIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DÍVIDA ORIUNDA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 1. Se o cumprimento de sentença tem por objeto débito oriundo de taxas condominiais, esse crédito não se sujeita à habilitação no plano de recuperação judicial, já que é extraconcursal, não sendo caso de suspensão do processo (Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 52, III e 84 III. Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1335914, 07407356720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No voto condutor, o e. Relator Des. SERGIO ROCHA assentou que “as taxas condominiais dos imóveis pertencentes à massa falida encerram obrigação propter rem, ou seja, decorrente da existência da coisa, de maneira a possuírem privilégio absoluto, sobrepondo-se até mesmo ao crédito hipotecário. Dessa forma, não se sujeitam à habilitação concursal ou mesmo à suspensão prevista na Lei de Falências.” Em consequência, cassada aquela decisão, e excluída a presente ação executiva da suspensão prevista nos arts. 6o, § 4o e 52, inciso III da Lei 11.101/2005, determinado o prosseguimento do curso processual (ID 93530135, autos originários). Diante disso, na presente análise perfunctória, não localizados bens expropriáveis em nome da executada/agravada, correta a decisão ora agravada, que determinou a suspensão do curso processual e da prescrição pelo período de um ano nos termos do art. 921, inciso III, § 1o do CPC. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada para que, caso queira, responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora